Tribunal: TJMT
Processo: 1034308-90.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034308-90.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.014.831-44 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGAO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 29, DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo interno em Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a agravada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a agravada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

Pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto, a fim de que seja deferido o pedido de majoração da indenização por danos morais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo a sentença pela qual foi dada a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade

do débito e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O agravante requer seja majorada a quantificação do dano moral.

A agravada foi intimada (Id.179380685), porém não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023